Tribunal: TJMT
Processo: 0007613-10.2018.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007613-10.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYTON EBER COELHO - CPF: 010.689.801-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.991.031-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA 269 DO STJ – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, especialmente pela
palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, praticados no âmbito das relações domésticas, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

Incabível a fixação de regime prisional inicial aberto quando se trata de réu reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto nos moldes da Súmula 269 do STJ.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleyton Éber Coelho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 0007613-10.2018.8.11.0018, código 120870, que o condenou pela prática da infração penal de vias de fato, na forma do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, II, ‘e’, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, pela alteração do regime prisional para o aberto e pela isenção das custas processuais (Id. 150710789).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 150710798).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 152785191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Cleyton Éber Coelho
pela prática da contravenção penal de vias de fato, perpetrada em desfavor de sua convivente Solange Ferreira da Silva.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 22/09/2018, na residência localizada na Rua Curitiba,Bairro Jardim Paranaguá, nesta comarca, o denunciado, praticou vias de fato contra a sua convivente Solange Ferreira da Silva.

Após discussão de somenos importância, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima, ocasião em que desferiu socos em seu abdômen, agressões estas que, no entanto, não geraram lesões corporais. (...)”
– Id. 150710758.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, II, ‘e’, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (Id. 150710785).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia inicialmente a
absolvição do réu pela insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Sustenta que a condenação foi embasada somente na palavra da vítima e ressalta que o réu negou na fase inquisitiva tê-la agredido, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A materialidade do ilícito ficou devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Apesar da negativa do apelante e das alegações defensivas, a caracterização da contravenção penal em comento ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de testemunhas.

Consta do boletim de ocorrência que compareceu naquela Delegacia o Sr. Jorge Fernandes da Silva, vizinho da vítima, informando que o réu a expulsou da residência do casal e não autorizava a sua entrada e nem de outra pessoa para retirar os objetos pessoais dela e dos filhos; disse que a ofendida estava hospedada “de favor” na residência da genitora dele; e afirmou que ela teria sido empurrada pelo acusado no momento que ele a colocou para fora da casa, mas que não ficou com nenhuma lesão.

Naquela oportunidade, da
delatio criminis
, o irmão da vítima também se fazia presente, Sr. Ronaldo Ferreira da Silva.

Dessume-se dos autos que a ofendida Solange Ferreira da Silva prestou declarações detalhadas perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) Que por período de aproximadamente quinze anos diz ter convivido em situação conjugal de fato com Cleyton Éber Coelho com quem possui três filhos que contam hoje com dez, sete e um ano de idade e esclarece que somente a menor reside consigo e Cleyton. Que no dia 22/09/2018 no período noturno, diz que Cleyton mandou que saísse de sua casa porque ele levaria outra mulher para residir com ele e então diz que durante a conversa Cleyton lhe desferiu vários socos em seu abdômen. Que diz ter saído de casa e logo percebeu que uma outra mulher entrou na residência e Cleyton fechou e cadeou o portão da casa. Que diz ter pernoitado na casa de uma vizinha que não sabe informar o nome, mas que sabe que é mãe de Jorge Fernandes da Silva. Que nos dias 23 e 24/09 diz ter tentado pegar roupas e objetos pessoais seus e de sua bebê, contudo, Cleyton não permitiu. Que diz não ter registrado Boletim de Ocorrência antes porque Cleyton estava trancado na casa. Que esclarece não ter restado com nenhuma lesão corporal visível e diz que estava sozinha com Cleyton e sua filha de um ano na ocasião do fato e acredita que nenhuma outra pessoa tenha presenciado o fato. Que em outras ocasiões distintas e datas que não recorda, diz que Cleyton já lhe agrediu com socos, tapas e até lhe jogou um capacete em sua cabeça causando lesão. Que diz depender financeiramente de Cleyton. Que diz requerer medidas protetivas em desfavor de Cleyton (...)”
– Id. 150710758, p. 8.

Destarte, nessa mesma ocasião, requereu medidas protetivas em desfavor do acusado, por temer que ele voltasse a agredi-la, as quais foram deferidas.

Em Juízo, a vítima ratificou suas declarações, asseverando que o réu a agrediu, naquela época que morava com ele, esclareceu que ele bateu com o capacete em sua cabeça e confirmou que desferiu socos na região do abdômen, bem como disse que, no dia em questão, ele a expulsou da residência porque queria levar uma mulher para casa; afirmou que ele ficou bravo e a agrediu; ademais, negou ter perpetrado qualquer agressão contra ele (mídia audiovisual, Id. 150710784).

Se não bastasse a palavra da vítima, consta dos autos os depoimentos prestados pelas testemunhas supracitadas.

A testemunha Jorge prestou declarações somente em sede inquisitiva, oportunidade em que efetuou declarações detalhadas, relatando, em síntese, que a vítima chegou em sua residência, com a filha bebê, e pediu-lhe para dormir no local ou na residência da genitora dele, posto que o acusado tinha agredido-a fisicamente e a expulsado de casa com empurrões (Id. 150710758, p. 16).

Extrai-se do feito ainda os depoimentos prestados pela testemunha Ronaldo, irmão da ofendida, em ambas as fases processuais.

Seguem as declarações prestadas em sede inquisitiva, veja-se:

“(...) Que diz ser irmão de Solange Ferreira da Silva a qual há aproximadamente quatorze anos convive em situação conjugal de fato com Cleyton Éber Coelho. Que diz que Solange possui certa deficiência mental que não sabe explicar qual seja. Que sabe que em diversas ocasiões distintas e em datas que não recorda, Cleyton agrediu Solange com socos, tapas e inclusive já surpreendeu Cleyton lesionar Solange desferindo golpes de capacete motociclístico contra a cabeça dela, em ocasião em que Solange disse que queria dar uma chance para Cleyton e não permitiu que acionasse a polícia para capturá-lo. Que em ocasião que não se recorda a data diz ter visto que Solange apresentava hematomas em uma das pernas que segundo ela eram decorrentes de agressões de Cleyton. Que
no dia 22/09/2018, diz que Solange lhe telefonou e disse que Cleyton a havia agredido com socos e a colocado para fora de casa com a filha de um ano de idade e sem nenhuma roupa ou objeto pessoal delas.
Que no dia de hoje, 25/06/2018, por Solange ainda não ter conseguido pegar nenhuma roupa ou objeto pessoal dela na casa em que ela vivia com Cleyton, diz terem vindo registrar boletim de ocorrência relatando os fatos. (...)”
– Id. 150710758, p. 14, destaquei.

Em Juízo, a aludida testemunha confirmou que o apelante agrediu a vítima; esclareceu que ele foi solto e não era para chegar perto da ofendida, mas foi lá brigar com ela e ele acionou a Polícia; disse ainda que na época dos fatos, a vítima estava na residência do vizinho e depois foi para a sua residência (mídia audiovisual, Id. 150710784).

O acusado, por sua vez, ouvido somente em sede inquisitiva, negou a prática ilícita, aduzindo que no dia em questão expulsou a vítima da residência porque queria levar outra mulher para morar com ele, mas não a agrediu e nem a proibiu de pelas as roupas e demais pertences pessoais dela e da criança; bem como alegou que não a agrediu em outras oportunidades (Id. 150710758, p. 19).

Embora o apelante tenha negado ter perpetrado qualquer tipo de agressão contra a vítima, conforme acima exposto, a ofendida asseverou nas duas fases processuais que, no dia dos fatos, sofreu agressão de seu convivente e ainda foi expulsa da casa com sua bebê, fatos estes corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Insta consignar que se trata da contravenção penal de
vias de fato
, a qual não necessita de ofensa à integridade física para a sua caracterização, pois, se assim o fosse, configurar-se-ia o delito de lesão corporal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019).

Portanto, havendo provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal, incabível o acolhimento do pleito absolutório, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Também não merece amparo o pleito defensivo de alteração do
regime prisional
para o aberto.

Na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, a fim de que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado
reincidente
inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Desse modo, verifica-se que é possível a estipulação do regime
semiaberto
ao condenado reincidente, desde que preencha os requisitos citados cumulativamente.

Diante de tais considerações, observo que agiu corretamente o magistrado singular ao fixar o regime prisional semiaberto, haja vista que, embora reincidente, foi estipulada sanção inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, mostrando-se incabível a fixação de regime aberto na forma pretendida.

Por fim, descabe cogitar em isenção das
custas processuais
.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que mesmo o réu hipossuficiente e ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Logo, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023